Tribunal: CARF
Processo: 10783.907191/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRAUDE. SIMULAC ̧A~O DE COME ́RCIO COM PESSOA INTERPOSTA.
Comprovada a simulac ̧a~o de comercializac ̧a~o de cafe ́ com atacadista, glosam-se os cre ́ditos decorrentes da aquisic ̧a~o. Existe^ncia de cre ́dito presumido em virtude de aquisic ̧a~o de produtor rural.
NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.
Na~o padece de nulidade o auto de infrac ̧a~o, lavrado por autoridade competente, contra o qual o contribuinte pode exercer o contradito ́rio e a ampla defesa, onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Recurso Volunta ́rio Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.907191/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.727 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
IMPERIO CAFE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRAUDE. S OSTA.

-

NULIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.

onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.907191/2012-78
Fl. 4938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4890 a 4933) interposto pelo Contribuinte,
em 12 de novembro de 2014, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 12-69.071 (fls. 4873
a 4884), de 9 de outubro de 2014, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) – DRJ/RJO – que decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 646 a 706).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente processo de Pedidos de Res
-cumulativo,
referentes ao 1o trimestre de 2010.

Fiscal DRF/VIT/ES no 34/2014 em fls

No Parecer Fiscal DRF/VIT/ES no 34/2014 consta consignado, em resumo, que:
“.....
Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo
administrativo n° 15586.720.149/2014-56

soci tiva - PIS (1,65%), calculados sobre os valores das notas

. .
o 8o da lei n° 10.925/2004).

s
(produtores rurais/maquinistas).
Assim, efetuou-se a
.
com evidas mensalmente, efetuou-se

por meio de PER/DCOMP .

tulo de PIS em

.

scontar refere a do MERCADO
EX .
Fl. 4939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

-

HECIMENTO dos teados
nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
.....

contabilidade e os documentos fiscais disponibilizados pelo contribuinte,
bem como, cotejando com os elementos e documentos acostados aos autos
do processo administrativo n° 15586.720.149/2014- 56

requeridas.
....”
A contribuinte foi cientificada do Despa
641/644) e apresentou,
646 e ss), onde e que:
1.
de Procedimento Fiscal registrad
culminou com -

2. na verdade, compulsando, detidamente,
do PIS e COFINS, percebe-se, com cla
reporta a ambos os processos, quais sejam, 15586.000449/2010-91 e
15586.720.841/2012-12;
3. verifica-se que o FISCO aproveitou o ensejo desta "nov
-

4.
o fosse guiado em nome de
p em
tela, conforme regra autorizativa que vige desde fevereiro de 2004
representada pelas Lei nos 10.833/03 e 10.637/02;
5. ue a Impugnante tinha plena
-

6. para justificar tal premissa, a Auditoria Fiscal ouviu dezenas de
produtores rurais, maquinistas, corretores, exportadores e industriais;
7. a contribuinte optou por adquirir boa parte do
regularmente inscritos nos cadastros da Receita Federal do Brasil, bem como
do cadastro da Receita Estadual de Minas Gerais, assim o fez, evidentemente
por
pro
Fl. 4940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

b) por ser aquele Estado pro

oriundo daquele Estado, o q

8.

bica que, dig -
Santo. Tratava-se,

- ito pouco produzido
pelo nosso Estado;
9.

internacional,
via-se obrig

o um produto,
infinitamente

10.

posta por lei;
11.

12. realizadas
ando a empresa vendedora totalmente regular perante a

-se do
PIS/COFINS da o
13.
regular

o de sua atividade come

pois, se fosse o caso, o Fisco Feder hes concederi
lhes autorizaria a confeccionar documentos fiscais;
14.
o poder-dever de
acompanha-los e -lo mpugnante faze-lo;
15. - -

conhecimento de que as empresas mineiras e capixabas das quais adqui
Fl. 4941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

porque se tal fato ocorresse consequentemente o Fisco deveria desativa-las e
impedir o funciona

empresas;
16.
exigia nota fiscal de pess ca quando da

ejado no direito trib embasamento

17. quando a manifestante "exigia" dos produtores rurais/maquinistas que
fosse providen

creditar integralmente do tributo suportado por esta, pois tal fato decorre de
normal legal. Era uma imp

18.
pessoa jur l efetivava

ade/regularidade,
consu
qualquer si
19. nã
ornecedores pessoas
jur
20. nã
-empresas;
21. riais,
porque tem recei -lo dos atacadistas;
22.

comprador;
23. o processo
o e ampla defesa, o Decreto no 3.724/01 que regulamentou o art.
6o da Lei Complementar no 105/01, traz em seu art. 3o

financeiras, repudiando qualquer arbitrariedade do Fisco;
Fl. 4942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

24.
Complementar no 105/01, pois o art. 4o, §2o, do Decreto no
re Movimen
dida
25.
caracteriza
inconteste quebra prematura de sigilo ba
26. tam

de bancos, fichas cadastrai
procedimento;
27. no o Fisco alega s

28. nota-se que o Fisco aponta um suposto

29. a partir dos depoimentos colhidos, percebe-se que, se realmente existia
tal esquema, era alhe
produtores, corretores e pseudo-empresas;
30. nã

creditamento dos tributos em tela;
31. os auditores da Receita ouv os produtores rurais e maquinistas,

32.
empresas laranjas, nem de que participava no chamado esquema;
33.
tentou livrar sua re

34. to da teoria geral da pro

35.

dever do julgador consi

inconstitucional;
36.
cobrar valores devidos por terceiros, e ainda imputou a m

Fl. 4943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

37.
todas as notas
fiscais daquelas empresas que foram prematuramente julgadas falsas.

Inconformidade, procedendo-se a respectiva resti
nos termos pleiteados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 12-69.071 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é
de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os
negócios fraudulentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O objeto do presente feito é a análise de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação – PER/DCOMP – de elativos ao PIS -cumulativo, referentes ao 1o
trimestre de 2010. Por intermédio d o Parecer Fiscal
DRF/VIT/ES no 34/2014 em fls.02, a DRF/Vitória decidiu pelo indeferimento do d
leiteado e por , o que foi mantido pela
DRJ.
Depois de tratar dos fatos, o Contribuinte sustenta 1) a necessidade e ou
obrigatoriedade de realizar o planejamento tributário como asseverado pelo próprio Fisco no
Relatório Final de Fiscalização; 2) da quebra irregular do sigilo bancário – vício de
procedimento – omissão no acórdão recorrido; 3) em extenso ponto trata dos Contribuintes dos
Estados do Espírito Santo e Minas Gerais Devidamente Inscritos/Regularizados nos Sítios da
Receita Federal do Brasil como Comprova a Vasta Documentação Colacionada – Inscrições
Federais Concedidas pelo Fisco Capixaba e Mineiro – Poder Coercitivo do Fisco do ES e de MG
de Averiguar seus Contribuintes In Casu (Vendedores/Fornecedores) – Nota Fiscal Declarada
Fl. 4944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

Inidônea Pelo Próprio Fisco que Atestou a Idoneidade das Empresas – Recorrente (Compradora)
de Boa-Fé – Realização dos Pagamentos das Mercadorias à vista por Meio de TED’s Bancárias
Efetuadas nas Contas das Pessoas Jurídicas Vendedoras (ES e MG) – Prova Incontest pelos
Comprovantes das Transferências Bancárias Anexas – Operações Lícitas – Direito ao Crédito
Integral Destacado na Nota Fiscal – Precedentes Administrativos do CARF – Pretorianos e
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Julgados pela Égide do Artigo 543-C do
Estatuto Processual Civil – Ausência de Manifestação Dessas Questões no Acórdão 12.69.071 –
Omissão.
Destaca-se que o presente processo de PER/DCOMP tem relação com o Processo
no 15586.720149/2014-56 em que o objeto é Auto de Infração onde ocorreu a glosa de créditos
de PIS e COFINS em razão de fiscalização realizada referente aos anos de 2010 e 2011.
Processo este que foi julgado pela 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, em 23 de outubro de 2019, por intermédio do Acórdão no 3402-007.049,
que por unanimidade de votos negaram provimento ao Recurso Voluntário.
A mesma Turma, na mesma data, referente ao mesmo Contribuinte, por
intermédio do Acórdão no 3402-007.051, no Processo no 10783.907195/2012-56, julgou por
unanimidade de votos em negar provimento ao Recurso Voluntário. Sendo que neste processo
tratou-se de PER/DCOMP referente a COFINS do 4o trimestre de 2010.
No presente feito a PER/DCOMP refere-se ao PIS do 1o trimestre de 2010 e tanto
este, quanto ao Processo no 10783.907195/2012-56, guardam relação direta com o Processo no
15586.720149/2014-56 do Auto de Infração.
Considerando-se estar de acordo com a decisão proferida no Processo no
10783.907195/2012-56, que se trata do mesmo Contribuinte, com os mesmos fatos e questões
jurídicas, com os mesmos argumentos expostos no Recurso Voluntário, vinculados ao Processo
no 15586.720149/2014-56, apenas com a diferença do período de apuração do 1o para o 4o
trimestre de 2010 e de PIS para COFINS, cito trechos da decisão do Acórdão no 3402-007.049,
do il. Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, como razões para decidir, de acordo
com o art. 50, §1o da Lei no 9.784/1999:
Vale do Auto de
-

anos de 2010 e 2011.
Tod -

-
incluir novo ent -

dica

direta de produtores rurais, o que possibilitaria creditar apenas 35%?
O que a prin medida
que se adentra nos autos processuais e nas provas colhidas pela Receita Federal,
Fl. 4945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

per -
atacadistas que, em verdade, atuavam somente da atividade de compra e venda
de notas fiscais.
De acordo

1.
–
procedimento;
2.
O procedimento adotado pela empresa trata-se de planejamento tribu

3.
-atacadistas;
4.
’
vendedoras;
5.
Ser adquirente -

–
Por tratar-se
analisada a p
recorrente.

administrativas.
A priori
-
o administrativo
instaurado.

o no
3.724/01:
Lei Complementar no 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agente fiscais tr
Estados e do Distrito Federal e

quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam
autoridade administrativa competente.

Decreto no 3.724/01
Fl. 4946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

Art. 4o art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§2o
o fina
PF.
Portanto, segundo o contribuinte,

defesa e do inexis
Acrescenta ainda que falhou a Receita Federal

culador do
procedimento adotado.

DRJ- RJ, da lavra do i. Relator Ronaldo Souza Dias:
[ ] e em analogia
ao processo penal, a audi -
antecedendo a fase contenciosa do pr

es e de elementos de prova para a
forma

, a fase contenciosa, esta sim plenamente
reg da ampla defesa, ou de modo
mais amplo, do devido processo legal.
[...]

enos e
e da ampla defesa, ou do devid

torida

contribuinte apres
pressuposto essencial para a posterior
–
quisitados, evitando
excesso ou a falta ”
(grifos do relator)

ento Fiscal – MPF.
Fl. 4947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

O legislador,
um momento de

ao sujeito passivo uma oportunidade de
apresentar voluntariamente seus dados financ

defesa do contribuinte, p

o de Brito
Machado Segundo (Proces
guns atos
administrativos
stes
tem por fim resolver um conflito de interesses

os interessados como
forma de legi
resolver um conflito de inte

sentido estrito do termo. Su

administr

evido processo legal em seu aspecto substancial mais

(grifou-se)

A recorrente afirma ainda falha da Receita Federal ao

Passada a d

as empresas exportadoras e indust

m
Fl. 4948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

i -
atacadis

LTDA (fls. 529 e seguintes), demonstra que a empresa atuava em conjunto com
out
do ca ta.

soment
verdadeiro comprador, neste caso,
-
diferentes, todas demonstrando o mesmo modus operandi, motiv
o
esquema montado.
-

foram sendo abandonadas, dando lugar ao surgimento de novas pseudo-
atacadistas, conforme depreende-se
colhidos (fl. 567):

f -

O representante da empresa WR DA SILVA, afirmou aos fiscais:
“Que de fato a empresa WR DA SILVA nunca co

or
rural diretamente para as empre
9,25% sobre o v
”
-Fiscal, fl. 582)
A mesma WR DA SILVA, nos anos ob

das notas fiscais e a estrutura dos estabelecimentos (fls 573 e seguintes):
com mais de R
nos anos de 2008 e 2009
esperava encontrar um quadro diferente do que fora constatado.
Fl. 4949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

l para o
funcio
(grifos do relator)
, deu detalhes sobre o
esquema mon
“Que o declarante tem amig “ ”

YPIRAN [...]
(grifos do relator)
A mesma YPIRANGA, que s

Ainda, visando a comp -
e auditoria fiscal destacou (fl. 585):

Nas infor

R$ 4,3 ”
(grifou-se)
Sendo de

-
nas fraudes realizadas, afinal, em todos os de

de compra e venda de notas fiscais.
Uma das

no primeiro procedimento fiscal.
cia de conta corrente em nome da V

do telefone u

das contas-correntes [...],
ambas

[...]
Fl. 4950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

20. Que o declarante afirmou que o telefone comercial [...] constante da
ficha cadastral da abertura da conta corrente [...] no SICOOB

Destaca-se que, ainda em 2008, os representantes da V. MUNALDI admitiram
que a empresa
(fl. 241 e 556).
Diante de tantas provas, como aceitar uma que
-se.

que esta concentraria a maior carg
repassar ao ente seguinte da cadeia tanto os seus custos operacionais, como sua
margem de lucro e tributos incidentes.
Novamente, pe
Ronaldo Souza Dias:
-
passou a ser tributariamente interessante adquirir bens e s
o dir

-
chamado planejamento trib ro, a

adquir
re
as receitas auferidas nas suas uotas normais (1,65% e 7,6%), podendo
se creditar no percentual de apenas 35% d
-
, emb

l.
P
ata -
ra o
adquirente, porque neste caso o pr

-se de pura fraude fiscal. As provas dos autos milit

Percebe-se, diante

es o.
-
Fl. 4951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

Comprovada a inex
- -

-
citadas pela recorrente em seu recurso, bem como da ju
autos.
-se de jurispr
comerciante que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa
vendedora) tenha sido pos con
- nda efetuada.
-
Comprovando a veracidade da compra e venda (por
as), - -

509 do
ula 509
-
de

bem elaborada e amplamente fundamenta

-

’
secretarias de fazenda e Receita Federal comprovavam que legalmente as
empresas existiam
tamente para os produtores rurais.
-
resas atacadistas. Portanto, em que pe
-atacadi

rurais/maquinistas) e pelas notas fiscais fraudulentas, conforme se extrai

[ ]
Eis
[...]

atacadista, conforme consta no contrato social;
Fl. 4952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-007.727 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.907191/2012-78

Que na verdade a WR DA SILVA fornece NOTA FISCAL para guiar
para as empresas e

al a WR DA SILVA
recebe R$ 0,30 (trint
;
(grifo do relator)

Dessa forma, diant

de regularidade das Pessoa
De outro l -
-

A prova cabal da inexi
pode ser obtida dos depoime

-

-
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 4953
DF CARF MF
Documento nato-digital